Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-05.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000789-05.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELANTE), GERSON MACENA DE CARVALHO - CPF: 299.625.521-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE DIRETA DO LOTEADOR. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
as
o em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando o apelante à regularização de loteamento urbano implementado sem observância d
as
norm
as
urbanístic
as
e ambientais, carecendo de infraestrutura básica como pavimentação
as
fáltica, rede de esgoto, ab
as
tecimento de água potável e iluminação pública. A sentença impôs obrigação de regularização no prazo de dois anos, sob pena de multa diária, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar a responsabilidade pela regularização do loteamento urbano irregular, se primária do loteador ou do município; (
ii
) avaliar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada; e (
iii
) verificar a configuração de dano moral coletivo e a adequação do valor indenizatório estabelecido.

III
. Razões de decidir

3.

A responsabilidade do loteador é direta e principal pela implementação de loteamento irregular, enquanto a responsabilidade municipal é subsidiária e eventual, conforme disposto no art. 40 da Lei 6.766/1979. A violação ao art. 37 da referida lei, que veda a venda de parcela de loteamento não registrado, configura a responsabilidade civil do empreendedor.

4. A condição socioeconômica do apelante e a alegada boa-fé não constituem excludentes de responsabilidade civil, pois o ordenamento jurídico não permite que a hipossuficiência financeira ou o desconhecimento técnico sirvam de escudo para a prática de atividades que violem norm
as
de ordem pública.

5. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários mostra-se adequada e proporcional à gravidade da infração e ao objetivo coercitivo da medida, conforme previsto no art. 537 do Código de Processo Civil.

6. O dano moral coletivo está configurado pela implementação de loteamento sem aprovação municipal e sem infraestrutura básica, submetendo os adquirentes a condições urbanístic
as
precári
as
e violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

7. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais coletivos revela-se compatível com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função dissu
as
ória da medida.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Recurso

não

provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade pela regularização de loteamento urbano irregular é direta e principal do loteador, sendo subsidiária a responsabilidade municipal, nos termos do art. 40 da Lei 6.766/1979. 2. A implementação de loteamento sem aprovação municipal e sem infraestrutura básica configura dano moral coletivo, pela violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao meio ambiente. 3. A condição socioeconômica do loteador não constitui excludente de responsabilidade civil por violação às norm
as
urbanístic
as
de ordem pública.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.766/1979,
arts
. 37 e 40; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.034.509/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1.616.348/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016; STJ, REsp 1.739.125/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2019; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
GERSON MACENA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mir
as
sol D’Oeste/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública no 1000789-05.2019.8.11.0011, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão da implementação de loteamento urbano irregular n
as
imediações d
as
ru
as
Min
as
Gerais, C
as
tro Alves e São Paulo, no município de
Curvelândia
/MT, sem observância d
as
norm
as
urbanístic
as
e ambientais, e sem a devida infraestrutura básica.

A r. sentença impôs ao apelante
as
seguintes obrigações: (i) regularização do loteamento, mediante a execução de obr
as
de infraestrutura urbana mínima (pavimentação
as
fáltica, rede de esgoto, ab
as
tecimento de água potável e iluminação pública), no prazo de dois anos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; (
ii
) pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos, a serem revertidos ao Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos; (
iii
) reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de
Curvelândia/MT
, c
as
o reste comprovada a inércia do apelante.

N
as
razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, que a responsabilidade pela regularização do loteamento é primariamente do Município de
Curvelândia/MT
, que teria anuído à ocupação irregular, inclusive emitindo alvarás de construção. No mérito, alega: (i) sua condição de hipossuficiência econômica e ausência de conhecimento técnico, tendo agido de boa-fé; (
ii
) a desproporcionalidade da multa diária imposta, requerendo sua redução; (
iii
) a inexistência de dano moral coletivo, por ausência de prova de lesão à coletividade ou ao meio ambiente, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando: (i) a responsabilidade direta do apelante pela implantação do loteamento irregular, sem infraestrutura mínima e sem registro oficial; (
ii
) a responsabilidade subsidiária do Município, nos termos do art. 40 da Lei 6.766/79; (
iii
) a adequação e proporcionalidade da multa e da indenização por danos morais coletivos, diante da gravidade da infração urbanística.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso, destacando que a responsabilidade pela regularização do loteamento é do loteador, sendo a do Município apen
as
subsidiária, e que o valor fixado a título de dano moral coletivo é proporcional à gravidade da conduta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
GERSON MACENA DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mir
as
sol D'Oeste que, nos autos da ação civil pública
no 1000789-05.2019.8.11.0011
, julgou procedentes os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte cinge-se à análise de três
as
pectos centrais: (i) a definição da responsabilidade pela regularização do loteamento urbano implantado de forma irregular, notadamente se tal encargo recai primariamente sobre o loteador ou sobre o ente municipal; (
ii
) a aferição da adequação e da proporcionalidade da multa cominatória fixada no c
as
o concreto; e (
iii
) o exame da configuração do dano moral coletivo, com a consequente avaliação da razoabilidade do valor indenizatório arbitrado.

Inicialmente, defiro
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado pelo apelante, com fundamento no art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil.

A análise dos elementos probatórios revela que o apelante promoveu efetivamente o parcelamento irregular de solo urbano, alienando lotes sem a necessária aprovação municipal e sem o registro imobiliário exigido pela Lei 6.766/1979. O empreendimento denominou-se
“
loteamento situado n
as
imediações da Rua Min
as
Gerais com a Rua C
as
tro Alves e Rua São Paulo, em
Curvelândia
/MT
”
, carecendo integralmente de infraestrutura urbana básica, notadamente pavimentação
as
fáltica, rede de esgoto, ab
as
tecimento de água potável e iluminação pública.

A responsabilidade do apelante encontra-se devidamente configurada pela violação frontal ao disposto no artigo 37 da Lei
6
.766/1979, que veda expressamente a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento não registrado. A legislação de regência estabelece que compete ao loteador submeter o projeto de parcelamento à prévia aprovação municipal, obter o licenciamento ambiental pertinente e, somente após tais providênci
as
, promover o registro do loteamento no cartório competente, implementando a infraestrutura básica exigida.

No c
as
o em análise, o apelante procedeu de forma diametralmente oposta ao preceituado na norma, promovendo a divisão e comercialização de lotes antes mesmo de obter qualquer aprovação administrativa, configurando loteamento clandestino que compromete gravemente a ordem urbanística e expõe os adquirentes a condições precári
as
de habitabilidade.

O argumento defensivo de que a responsabilidade primária recairia sobre o Município de
Curvelândia
não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade do loteador é direta e principal, enquanto a responsabilidade municipal é subsidiária e eventual, conforme disposto no artigo 40 da Lei 6.766/1979. A alegação de que o Município teria anuído à ocupação irregular mediante a emissão de alvarás de construção para imóveis situados na área não regularizada, longe de eximir o apelante de sua responsabilidade, reforça precisamente a configuração da omissão fiscalizatória municipal e a incidência da responsabilidade subsidiária prevista na legislação de regência. A conduta administrativa de expedição de alvarás em loteamento clandestino evidencia a falha do Poder P
úblico em seu dever de controle urbanístico, sem que tal circunstância transfira ao ente municipal a responsabilidade primária pel
as
consequênci
as
jurídic
as
do empreendimento irregular implementado pelo particular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está alicerçada nesse sentido, conforme se infere dos seguintes precedentes:
(i)
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.034.509/SP, Rel
.
Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma,
j. 24.04.2023; (
ii
)
REsp 1
.
616
.
348/RS, Rel
.
Min
istro
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016;
(
iii
)
REsp 1
.
739
.
125/SP
,
Rel
.
Ministro Herman Benjamin
,
Segunda Turma
, j.
07
.
02
.
2019
.

Igualmente tem decidido est
a

c
.
Câmara de Direito Público e Coletivo, consoante os seguintes julgados:
(i)
N.U
.
1000790-87.2019.8.11.0011, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 26.02.2025; (
ii
)
N.U. 1007558-51.2018.8.11.0015,
Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos,
j.
20
.
12
.
2024
;
(
i
ii
)

N.U
.
1003300-73.2019.8.11.0011,
Rel. Dr.
Edson Di
as
Reis,
j.
10
.
01
.
2024
.

A condição socioeconômica do apelante e a alegada boa-fé em sua conduta não constituem excludentes de responsabilidade civil. O ordenamento jurídico não permite que a hipossuficiência financeira ou o desconhecimento técnico sirvam de escudo para a prática de atividades que violem norm
as
de ordem pública e comprometam direitos difusos da coletividade.

Relativamente à multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, o valor mostra-se adequado e proporcional à gravidade da infração e ao objetivo coercitivo da medida, conforme previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil. A fixação de
as
tre
inte
s
prescinde de fundamentação específica quanto ao
quantum
, sendo suficiente que o valor se revele compatível com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, o que se verifica na espécie.

No que tange ao dano moral coletivo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se torna desnecessária a demonstração de que a coletividade experimente dor, repulsa ou indignação nos moldes de um indivíduo isolado. Isso porque o dano ambiental, ao incidir sobre bem de natureza difusa, afeta toda a coletividade, gerando repercussão generalizada e impondo a necessidade de conscientização coletiva quanto à sua reparação. Tal providência visa resguardar o direito
d
as
presentes
e futur
as
gerações ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (STJ, REsp 1.269.494/MG,
Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
j.
24
.09.2013)
.

No presente c
as
o, revela-se plenamente justificada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A implantação de loteamento urbano sem a devida aprovação prévia do projeto pelo ente municipal, a inexecução d
as
obr
as
e serviços essenciais de infraestrutura, bem como a comercialização de lotes inseridos em empreendimento irregular e/ou clandestino — adquiridos, em sua maioria, por pesso
as
em situação de vulnerabilidade socioeconômica — culminaram na submissão dos adquirentes a condições urbanístic
as
precári
as
, marcad
as
pela ausência de rede de esgoto, ab
as
tecimento de água potável e fornecimento de energia elétrica. Tais circunstânci
as
frustraram a legítima expectativa de aquisição de bem imóvel regularizado, devidamente aprovado pela municipalidade e registrado junto ao cartório de registro de imóveis competente, configurando grave afronta às norm
as
de proteção ambiental e às disposições legais de ordenamento urbano, nos termos anteriormente delineados, e, por conseguinte, caracterizando o dano moral coletivo p
as
sível de reparação.

A conduta perpetrada pelo apelante compromete severamente os padrões legais de desenvolvimento urbano, expondo os adquirentes dos lotes a condições indign
as
de habitabilidade e de saneamento básico, com repercussões diret
as
sobre a saúde pública e a qualidade de vida da população local. A ausência de infraestrutura mínima essencial representa violação manifesta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrados como fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Em situação fática análoga, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de reconhecer a responsabilidade de empreendedores pela comercialização de terrenos a consumidores de baixa renda em loteamento irregular e/ou clandestino, ludibriados por oferta fraudulenta e submetidos a publicidade enganosa ou abusiva promovida pelos próprios alienantes (REsp 1.539.056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6 de abril de 2021).

Diante disso, impõe-se a manutenção da condenação imposta, porquanto se coaduna com a função preventiva, repressiva e pedagógica da responsabilização civil por danos morais coletivos, reafirmando o compromisso inaf
as
tável do ordenamento jurídico com a tutela do meio ambiente e com a proteção dos direitos difusos da coletividade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade da conduta, o grau de lesividade ambiental, a extensão do dano, a capacidade econômica do agente causador, bem como os objetivos pedagógico e dissu
as
ório da condenação.

Consoante recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa,
“a gradação do montante reparatório (
quantum
debeatur
) deve ser efetuada à vista d
as
peculiaridades de cada c
as
o e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito”
(STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13.05.2025).

Dessa forma, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença de primeiro grau revela-se compatível com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista a gravidade e a extensão do dano, o local do ocorrido, a função dissu
as
ória da medida, sua dimensão pedagógica-social, bem como a capacidade econômica do agente lesante. Nessa perspectiva, não se vislumbra fundamento jurídico idôneo para o provimento do recurso interposto.

Por fim, af
as
to a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ante a natureza da presente demanda — ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025